Tribunal: TJDFT
Processo: 0709971-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo – de que o réu, no contexto de discussão por ciúmes, desferiu tapa em suas costas e a enforcou, sem causar-lhe lesões aparentes -, harmônicas e coerentes, são provas suficientes para condenação pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
3 - Apelação não provida.